Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-85.2023.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002496-85.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RANIERY FERREIRA SANTANA - CPF: 063.499.541-30 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOISES ARTHUR SILVA ADELINO - CPF: 046.766.161-80 (ASSISTENTE), A. G. D. C. (ASSISTENTE), DIEGO CORDEIRO LAGE - CPF: 037.591.181-27 (ASSISTENTE), EVERTON MENDES BEZERRA - CPF: 108.968.523-85 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Intempestividade do recurso.

Razões fora do prazo. Mera irregularidade. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Forma de acondicionamento da droga, apreensão de dinheiro sem comprovação de origem lícita e declaração dos policiais. Destinação mercantil. Provas suficientes para responsabilização penal. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição.

II.
Questão em discussão

Provas insuficientes para a condenação.

III.
Razões de decidir

1. Se o agente manifesta, no ato da intimação, “
o desejo de recorrer da sentença penal condenatória, não há [...] falar em intempestividades do recurso”,
notadamente porque

o oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade.

2.
A forma de acondicionamento da cocaína - 91 (noventa e uma) porções - individualizadas para comercialização, associada à apreensão de quantia em dinheiro, sem origem lícita comprovada, e as declarações dos policiais que afirmam ter conhecimento da comercialização de drogas e fluxo de usuários no local, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

3. As declarações seguras e coerentes dos policiais militares, prestadas sob o crivo do contraditório, mostram-se suficientes “
para sustentar a condenação criminal”
por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

4.

A mera alegação do agente, na audiência de instrução, de que os entorpecentes não lhe pertenciam, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
”, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de quem exerce a nobre função policial.

IV.
Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A manifestação expressa do réu, no ato da intimação, quanto ao desejo de recorrer da sentença penal condenatória afasta a intempestividade do recurso, sendo a apresentação extemporânea de razões ou contrarrazões mera irregularidade.

2. A apreensão de 91 porções de cocaína individualizadas para comercialização, somada à posse de quantia em dinheiro, sem origem lícita comprovada, e às declarações policiais sobre o fluxo de usuários no local, comprovam a destinação mercantil da droga.

3. Os depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, prestados sob contraditório, constituem prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer das condutas típicas previstas em Lei.

4. A negativa isolada de autoria, desacompanhada de elementos de prova, não possui força para desconstituir os relatos policiais, cuja presunção de veracidade e idoneidade não pode ser afastada pela simples versão defensiva do acusado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
. CP,
art. 33, § 2º, ‘a’.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC 815.214/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 15.4.2025.
STJ, AgRg no HC nº 883502/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 20.6.2024.

STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.10.2020.
TJMT, NU 1003919-36.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, 4.4.2019. TJMT, AP NU 0000258-87.2017.8.11.0048, Primeira Câmara Criminal, 20.5.2022. TJMT, AP NU 0005377-28.2018.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 14.7.2023. TJMT, AP NU 0024446-31.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 22.2.2023.

TJMT, NU 1000401-09.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 9.4.2024. TJMT, NU 1002585-93.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2024.
TJMT, Enunciado Criminal 8, 7, 17. TJMT, NU 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019. TJMT, NU 1001275-11.2021.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 4.8.2023.

TJMT, NU 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019. TJMT, NU 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021.

TJMT, NU 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 17.7.2020. TJMT, NU 1007046-79.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 2.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1002496-85.2023.8.11.0037
- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):

RANIERY FERREIRA SANTANA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RANIERY FERREIRA SANTANA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (NU 1002496-85.2023.8.11.0037), que o condenou por tráfico de drogas a

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 299642438).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 299642447).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE suscita a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 299642449).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. Sentença devidamente formulada e fundamentada. Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos policiais – Variedade e volume de drogas – Condições de acondicionamento - Declarações dos usuários quando da apreensão – Precedentes do TJM - Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 301825358)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE argui a intempestividade do recurso da Defensoria Pública por ter sido interposto fora do prazo legal (ID 299642449).

Vejamos.

A sentença condenatória foi prolatada em 18.3.2025 (299642438).

No dia 26.3.25, o apelante foi intimado da sentença e manifestou expressamente o interesse em recorrer (ID 299642444).

Não há informação da data em que a Defensoria Pública foi intimada, contudo apresentou as razões recursais do apelante em 9.4.2025 (299642447) e o Juízo singular recebeu o apelo em 5.5.2025 (ID 299642450).

Se o agente manifesta, no ato da intimação, “
o desejo de recorrer da sentença penal condenatória, não há [...] falar em intempestividade do recurso”
(TJMT, NU 1003919-36.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, 4.4.2019).

Destaca-se o Enunciado Criminal 17, deste e. Tribunal, segundo o qual: “
o oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos”.

No mesmo sentido, anotam-se acórdãos deste e. Tribunal: AP NU 0000258-87.2017.8.11.0048, Primeira Câmara Criminal, 20.5.2022; AP NU 0005377-28.2018.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 14.7.2023; AP NU 0024446-31.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 22.2.2023.

Nesse quadro, o apelo deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 10 de março de 2023, por volta das 00h03min, na Av. Belo Horizonte, nº 531, quitinete nº 08, Bairro Centro-Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado RANIERY FERREIRA SANTANA trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 11,22g (onze gramas e vinte e dois centigramas) de Cloridrato de Cocaína, fracionada em 91 (noventa e uma) porções, bem como semeava e cultivava, para o mesmo fim, 02 (duas) mudas de maconha, com o peso de 47,05g (quarenta e sete gramas e cinco centigramas),substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de nº 512.3.10.9871.2023.103690-A01 (Id.112941881 – Págs.47/49), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Termo de Exibição e Apreensão(Id.112941881 – p.12) [...]

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de RANIERY FERREIRA SANTANA, supra qualificado, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, e §1º, II, ambos da Lei nº 11.343/06; [...].”

(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – ID 299642360)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A autoria, por sua vez, resultou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório trazido aos autos, pela prova documental e testemunhal, bem como pelas circunstâncias que levaram à prisão em flagrante do denunciado.[...].

Com efeito, destaco que os policiais envolvidos na prisão do acusado e apreensão dos entorpecentes prestaram seus depoimentos de maneira uniforme, não havendo qualquer ponto de contradição, o que leva à certeza do ilícito praticado pelo réu.

A esse respeito, pontuo que não vislumbro motivos para afastar a idoneidade da atuação dos policiais e de seus depoimentos, não havendo, tampouco, qualquer dúvida de que a droga encontrada era de fato do réu, com o objetivo de efetuar o comércio a terceiros.

Ainda, há nos autos o laudo de exame pericial que atestou resultado positivo para a presença de cocaína e maconha nos materiais apreendidos.

Após a análise do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que tal tese não merece prosperar. Os depoimentos colhidos, especialmente aqueles prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem, apontam que a substância entorpecente apreendida estava em quantidade fracionada de forma característica ao comércio ilícito.

A autoridade policial, no relato da ocorrência, informa que, no momento da abordagem, foi realizada a entrada imediata no local da residência, em decorrência da constatação de flagrante delito. A operação se deu em razão de indícios de tráfico de drogas naquele endereço, com a presença de substâncias ilícitas no local, confirmadas após a entrada dos policiais.

Ademais, as circunstâncias da apreensão evidenciam elementos típicos da mercancia de drogas, tais como da tentativa de fuga, do local da abordagem, da apreensão de valores em espécie de origem não comprovada, na apreensão de balança de precisão e máquina de cartão e da droga fracionada em 91 (noventa e uma) porções, bem como 02 (duas) mudas de maconha plantada. Esses elementos, somados às declarações colhidas, reforçam a destinação comercial da droga.

Portanto, bem enquadrada está a conduta do réu no tipo penal misto do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo dúvidas de que ele efetivamente transportava/trazia consigo entorpecente. Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:[...]

Por todo o exposto, não há que se falar em ausência de provas de autoria e ausência de provas suficientes à condenação, como busca a defesa em sede de memoriais finais. [...].

II - DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o acusado RANIERY FERREIRA SANTANA qualificado nos autos, como incurso no crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06. [...].”
(
Luciana Braga Simão Tomazetti,
juíza de Direito - ID 299642438)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº
2023.16.92189 (ID 299641895)

e Laudo Pericial de Entorpecentes nº 512.3.10.9871.2023.103690-A01 (ID 299641895), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Moisés Arthur Silva Adelino (ID 299641895) e

Diego Cordeiro Lage (ID 299641895), o vizinho do apelante Everton Mendes Bezerra (ID 299641895), a companheira do apelante Anny Gabryelly Diniz Calixto(ID 299641895), bem como interrogado ANIERY FERREIRA SANTANA, apelante, que exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 299642352).

Em Juízo, colheram-se as declarações de

Moisés Arthur Silva Adelino, Diego Cordeiro Lage e Delcides Raimundo de Souza Neto, policiais militares (Relatório de Mídia – ID 299642401),

Luiz Fernando da Silva Oliveira, policial militar, Anny Gabryelly Diniz Calixto e Everton Mendes Bezerra, respectivamente, esposa e vizinho do apelante, e o interrogatório de RANIERY FERREIRA SANTANA (Relatório de Mídia – ID 299642431).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Moisés Arthur Silva Adelino [policial militar], durante a instrução processual, destacou que:
“[...] eu vou ratificar a narrativa do BO. O senhor chegou a dar uma olhada no BO ou não? Sim. Pergunta: E o senhor lembrou de alguma coisa, sobre o que foi feito na época, sobre esse papel? Eu me lembro da concorrência em si, eu me lembro, mas bem vagamente. Faz um tempo já, teve essa concorrência muito grande. Eu me lembro do fato em si, mas bem vagamente. Lembro que a gente pegou uma droga na residência, com um pé de maconha, se não me engano. Tinha uma criança, um bebê de colo, conduzimos todo mundo para a delegacia, o comissionado contatou o Conselho Tutelar. Mas, da droga, eu me lembro que tinha. Pé de maconha, eu me recordo. Um ou dois, se não me engano. Esse local do fato, na Avenida Belo Horizonte, ali nesse número 531, era um local conhecido da polícia até pela prática de tráfico? Os senhores faziam ali o patrulhamento do local por algum motivo? Ali era conhecido e ainda é conhecido. Então, o fluxo de uso de droga é muito grande. Eu posso estar na feira ali, por exemplo. O fluxo de uso de droga ali é muito grande, de tráfico, de profissão. E o Ranieri, o senhor conhecia já de situação anterior, ou veio a conhecer também depois de situação posterior? Não. Pergunta: O senhor se recorda dele lá na situação? Consta que ele teria uma fratura na perna, uma perna recém-operada? Resposta: Sim. Estava com um imobilizador na perna. Estava com a perna recém-operada. Pergunta: E a droga, o senhor lembra lá se foi encontrada com ele? Se foi arremessada lá por ele? Resposta: Não me recordo. Eu me lembro que tinham dois pés de maconha, um ou dois, em cultivo, no quintal da residência ali. O restante da droga eu não me recordo. E ele que morava lá? Era a casa dele. Ele expôs uma filha aqui. Aqui no boletim de ocorrência, constou que na época ele estava com a perna recém-operada, não teve êxito na fuga e que teria arremessado uma embalagem azul que estava nas mãos dele. O senhor se recorda disso ou confirma isso? eu não me recordo, mas eu confirmo. Se está na narrativa do BO, eu confirmo. [...]”
(Relatório de Mídia – ID 299642401);

-Diego Cordeiro Lage [policial militar], quando ouvido em Juízo, esclareceu que:
“nossa equipe fazia o patrulhamento na Avenida PH, na Avenida Belo Horizonte, Centro-Oeste. E, nisso, visualizamos um masculino na calçada. Quando ele visualizou nossa equipe, ele empreendeu fuga. Empreendeu fuga, correu a pé e entrou dentro de um conjunto de kitnets. Nisso, a equipe desembarcou e fez o acompanhamento. Aí, ele acabou pulando o muro. E já nisso aí, nos deparamos com outros envolvidos. Nós dividimos a equipe. Eu fui de um lado do conjunto de repúblicas e a outra parte foi do outro lado. Onde eu, fazendo o adentramento ali, visualizei o Everton. Ele tentou até correr. Ele estava fazendo uso de entorpecente também. Fiz a abordagem nele e ali foi feita busca pessoal, onde foi encontrada uma porção de entorpecente. Perguntado, ele falou que comprava do Ranieri. Nisso, a outra parte da equipe estava do outro lado, já fazendo a abordagem no Ranieri e numa feminina lá, onde foi encontrado o restante do entorpecente, dois pés de maconha plantados, balança de precisão. Os três foram conduzidos para a delegacia. Sr. Diego, nessa época, o Ranieri já tinha uma fratura na perna? Sim, ele tinha uma fratura na perna. Ele não conseguia andar direito, nem correr também. Ele estava com a perna fraturada. Segundo ele, tinha caído de moto. Estava com um parafuso na perna. E essa droga, essas porções que estavam em maior número, estavam com o Ranieri? Com o Ranieri. Ele teve outra expiação do entorpecente, mas a equipe visualizou. O senhor já conhecia o Ranieri de alguma outra situação? Eu nunca tinha feito a prisão dele, a detenção dele, mas eu já tinha ciência que a outra equipe já tinha apreendido ele por tráfico de entorpecente também. E, posteriormente a essa situação, ele foi preso por tráfico de entorpecente na mesma situação? Nessa ocasião, nessa abordagem, ninguém fez nenhuma lesão na perna dele, pisou, nada assim? Não, ele já estava lesionado na perna. Esse local onde eles estavam, onde o Ranieri estava, já era um local conhecido pela prática de tráfico? Sim, lá já é bem conhecido. Lá nós já fizemos prisão de outros infratores também. E também teve situações em que nós perdemos o infrator. O que acontece é que eles entram lá, o muro do fundo é meio baixo, eles acabam pulando o muro. E tem grande movimentação de usuários ali. O Ranieri chegou a tentar fugir ou não tinha como ele sair? Nessa parte eu não cheguei a visualizar, porque eu estava com outra abordagem, com o Everton. Lá naquele local também teve apreensão de balança? Resposta: Sim, foi apreendida uma balança. Foi apreendido também dinheiro, em reais, e um videogame Play Station também, porque ele não sabia informar a procedência. O Ranieri? Sim. E ele era morador do local? Positivo, morava lá, na última kitnet do fundo, no conjunto. Ele mesmo que afirmou residir lá ou os senhores já sabiam que ele morava lá?

Ele mesmo afirmou. O senhor disse que o Everton, o abordado, teria dito que comprou drogas do Ranieri? Sim. No momento ele falou. No momento que ele falou para o senhor? No momento que eu abordei ele. Por que na delegacia ele não falou isso? Resposta: Para mim, ele falou na hora
.
[...]
” (Relatório de Mídia – ID 299642401);

- Luiz Fernando da Silva Oliveira [policial militar], ouvido na fase judicial, narrou que: “
estava em patrulhamento tático na Avenida Belo Horizonte, em Primavera do Leste, momento que visualizou um indivíduo em atitude suspeita. E se correu e adentrou no local. De uma kitchenette já é um ponto conhecido pelas equipes policiais como sendo um ponto de venda de entorpecentes aqui na cidade de Primavera do Leste. Esse indivíduo adentrou esse conjunto de quitinetes e gritando polícia, polícia, alertando os outros que ali estavam. E esse indivíduo aí, ele veio a pular o muro e tomou uma ignorada. E a gente não conseguiu alcançar esse primeiro indivíduo e aos fundos é numa dessas quitinetes. Um outro indivíduo também tentou pular o mundo, mas foi alcançado e tinha o suspeito em questão em tela e que também estava nessa quitinete. E o suspeito, então ele tentou se desfazer de uma porção de entorpecente. Posterior a isso, foi feita uma busca na sua kitchenette lá e foi localizado 2 pés de maconha, balança de precisão, dinheiro em espécie. É um aparelho eletrônico, um PlayStation 5 que ele não tinha nota fiscal à época lá e além também da quantidade considerável de pasta base de cocaína e pedestres. Que não tinha atendido o réu em outra ocorrência, recém cheguei na unidade de força tática, então tô conhecendo ainda quem são os comerciantes de ID, ó b aqui do município. Ranielli foi a primeira vez que que eu em questão, eu fiz a detenção dele. Sim, eu deitamos a residência como eu, como eu disse na residência dentro da residência foi encontrado 2 pés de maconha aos fundos, né? Nós fundos que eu falo na área dessa, dessa quitinete é também foi encontrado balança de precisão. Também foi encontrado valores em espécie, dinheiro e também um vídeo game, aí PlayStation 5 e fora da residência, porque Os Suspeitos se diz fez, foi encontrado umas uma bolsa aqui, se eu não me recordo, era azul ou a quantidade de entorpecentes, aí é 91 pedras de pasta base de cocaína, se Antonio. Que na residência quem é proprietário é o Raniely. Não a época, a época, eu lembro que ele estava com a companheira dele também e ele estava impossibilitado, né? Estava com a cirurgia na perna. Ele tem essa companhia da dele, tinha uma criança, é bebê também recém-nascida, juntamente com a companheira dele. Onde foi até solicitada. E a presidência do conselho tutelar para acompanhar a ocorrência. Que dentro da residência tinha ele, a esposa e a criança. Tinha mais um, tinha um terceiro, que foi o que tentou pular o muro que a gente conseguiu pegar. Ele teve um que pulou e fugiu e teve esse segundo aí que a gente pegou ele, que era vizinho do Ranieri. Legume negou que as drogas por 100 dele aí e não saberia, não conseguiria dar explicações ali para a equipe acerca dessa substância. Picolo dela. Ó, entrevistei conforme boletim de ocorrência, o próprio vizinho dele relatou ser usuário de droga. A equipe, que já tinha comprado o entorpecente com ele, está no histórico do boletim de ocorrência dessa informação[...]”

(Relatório de Mídia – ID 299642431);

- Anny Gabryelly Diniz Calixto [companheira do apelante], na fase investigativa, revelou que seu companheiro apelante seria usuário de maconha, sendo esta a razão dos 2 (dois) pés de maconha apreendidos (ID 299641895). Perante o juiz da causa, relatou que:
“[...] nesse dia, estava em casa, eu e rainel. Quantas tinham lá? Anny Gabryelly Gaby: Acho que era, mas 9 ou 10 kit net. [...] O quintal era comum, tinha áreas comuns entre as kitchenettes? Sim, todo mundo usava área lá no quintal. Essa droga era do Ranieri? Não. Raniere estava deitado junto comigo no sofá nesse dia. O Raniery Ele vende drogas, ele é traficante? Não. A senhora conhece a pessoa de Everton? Sim, ele era o nosso vizinho. É, a senhora sabe dizer se ele já comprou alguma droga do ranieri? Não, moça, não. [...] quanto tempo a senhora convive com o Ranieri? Nós já tem 4 anos que nós tá junto. E o Everson foi até a casa da senhora nesse dia? Não, porque a casa dele era bem do lado. Um que que significa? Significa que ele não frequentava a casa da senhora? Não, não frequentava, apesar de lá era tudo aberto, né? Um e a senhora falou no começo das respostas para a doutora que alguém correu. Quem que correu então? Te é porque morava muita gente lá, e tinha uns rapazes lá na frente, e acho que nessa hora eu acho que eles viram a viatura e saíram correndo lá para trás porque tá o. E a senhora acabou de afirmar que o Ranieri não vende drogas, né? Não. E essas drogas que foram encontradas, então, como é que é? A senhora pode explicar? Aí eu, eu acho, porque era, com certeza era dos meninos, porque eles correram e foi lá onde a partir onde o policial falou que achou as drogas. Porque os rapazes correram e nós estava dentro de casa. Onde fica localizado o tanque de roupas? Ela lavanderia lá, ficava no quintal. Porque, tipo, é um quintal aberto, tinha lavanderia, caixa d’água e tipo, todo mundo usava lá, tipo no varal. Todo mundo usava lá. A tá então, a lavanderia, o local onde Lava roupas era compartilhado por todas essas kitnet? Sim.

Então, uso exclusivo, nem da senhora, nem do Ranieri, nem dos outros moradores? Não, moça. E essa balança de precisão que foi encontrada? Essa eu não estava lá em casa também, porque depois eles me colocaram para dentro de casa e eu fiquei todo tempo vendo-os mexendo assim dentro de casa e não acharam nada lá. [...]”

(Relatório de Mídia – ID 299642431);

- Everton Mendes Bezerra [vizinho do apelante], na fase investigativa, aduziu que a balança de precisão foi encontrada no seu apartamento e pertencia a sua mãe (ID 299641895). Em Juízo, asseverou que
: “[...] Só que droga. Não acharam na casa dele, não, pô. Eles armaram pra mim Pra Ele, entendeu? Oh, eu moro do lado da casa dele, eu trabalhava, só que eu tinha chegado de noite, estava no beco de casa no dia que eles entrou lá em casa, eles me pegaram junto, me botaram para dentro da casa dele falando que eu vendia droga para ele. Só que tava cansado, entendeu? Eu fumo maconha, entendeu? Eu tava lá no, no banco, fumando maconha. Aí, só que eu fumava para dormir. Já estava tarde, já aí ninguém esperava, né? Só que até então, eles foi entrado do nada, começaram a bater em nós, bateram muito em mim, entendeu? É nele, com a perna quebrada, porém, entendeu. Então, dentro da casa do cara lá nenem é de meses ainda. Eles chutaram o berço da neném, entendeu? Batendo na cara da mulher dele lá pra desbloquear o celular, tipo assim, se ele é envolvido, vender droga até então, desde quando ele chegou? Ele era um vizinho de boa, trabalhava com pintura, só que ele sofreu um acidente, entendeu? E acabou quebrando a perna. Não trabalhou mais, só que só porque o cara não. Trabalhou mais, entendeu? E o que eles fizeram comigo e com ele, não é de fazer com ninguém, entendeu? É desumano, muito desumano. [...] o Raniery. Ele residia nessa quitinete 8 com a esposa e a filha, é isso? Sim. [...]: Os policiais disseram aqui que aquela quitinete dele, ou pelo menos ali, a região ali era conhecida como uma boca de fumo, que o senhor pode falar sobre isso? Olha, sou do boca de fumo não ser até então, pelo que o Roni deve ter falado. Ele não morou muito tempo lá, ele se mudou pouco tempo. Como eu falei, ele trabalhava, parou de trabalhar. Desde então, ele quebrou a perna. Aí para eu trabalhar aqui, ajudava muito, era a mãe dele, a mãe dele entendeu? Sempre ajudou porque ele quebrou a perna, mas ele trabalhava de pintura. [...]. Eu olhei o depoimento do senhor aqui na delegacia. É, está em consonância com o que o senhor está dizendo agora? Só que os policiais no boletim de ocorrência disseram que o senhor fez uma afirmação que o senhor teria algum momento adquirindo drogas do Raniere? Olha aqui, hã? Aí, deixa eu falar agora de novo, você ir para a senhora sobre isso aí, o que que aconteceu? Eu saí que eles falam pra mim, eles conversaram comigo que era para mim, afirma. A droga para é dizer que eu vendia pro Rony. O Roni era dono da droga, entendeu? Só que eu não falei nada disso. O que eles falaram do depoimento? Eu não falei nada. O que eu falei foi que ele era meu vizinho, entendeu? Eu não vendo droga, não trabalho para eles. Nós conhecemos pouco tempo, entendeu? Eu apenas estava fumando, não tá lá, ó. Só que eles alteraram o que eles falaram contra o Roni. É mentira. Por que que eu estava errado por bater nele na frente da filha dele na frente da mãe dele, na frente da minha mãe? Ele só não me mataram porque minha mãe estava lá, deu só por causa disso isso aí não é falado não, entendeu ninguém. Isso aí ninguém vê o que eles fazem, só vê o que a gente faz, porém, nem fazendo a gente passa por fazer. [...]. Everton é, o senhor falou que tava ali pra fumar maconha? Quem que dava maconha pro senhor? Oh, que ele não dava mais com ele, não vende. Eu comprava com outra pessoa, entendeu? A gurizada, aquela que estava ali, ó, você vai lá que estava ali, tem um Monte de gente vendendo. Eu moro aqui pra cima, eu tenho, eu pego uma moto e eu vou lá, compro e vem apenas os para dormir porque tem muita dificuldade para dormir. [...] ele estava com a perna quebrada, não estava trabalhando. O senhor pode explicar por que que ele tinha uma maquininha do Mercado Pago? Mas que olha sobre a maquininha aí de Mercado Pago. Eu já não sei, entendeu? [...]”
(Relatório de Mídia – ID 299642431);

- RANIERY FERREIRA SANTANA [apelante], em Juízo, afirmou que:
“nesse dia eu estava deitado no sofá com a minha esposa, e tinha um vizinho do meu lado à frente. A gente também sou de lá, de Matrone, e a gente sempre fumava lá no fundo, entendeu? As kitnets são todas em área aberta, e lá no fundo tem uma área lá que é uma bandeirinha, e a gente sempre fumava ali no fundo, né? Aí aconteceu que no dia lá, o vizinho tava lá na porta, quando eles viram a polícia, eles saíram correndo e pularam o muro. O rapaz saiu correndo e pulou o muro, entendeu? E aí, eu acho que até chegou essa droga lá, entendeu? Aí os policiais entraram pra dentro, entraram lá em casa sem mandado, começaram a bater em mim, bateram na minha esposa pra ela abrir o telefone, desbloquear. E aí eu falei pra eles que eles não tinham autoridade pra fazer isso, né? Tinha um filhinho pequeno, e eles falaram pra mim ficar calado, que eles iam colocar esse fato em mim, que eu queria ser um traficante. Eu peguei e não fiquei calado. Peguei e respondi isso, falei que eles não tinham autoridade pra me bater, me bater no menino, e aí aconteceu que eles colocaram que a droga fosse minha, dizendo que a droga era do rapaz que saiu correndo e jogou lá no quintal, pulou o muro e saiu. Aí, como eles não tinham ninguém pra colocar a droga, ficou como se fosse eu que tivesse a droga. Mas eu não tentei fugir. Eu estava com a perna quebrada, estava com a perna toda cheia de ponto, não tinha como. Eu estava deitado no sofá. Então, o depoimento dos policiais, eles foram muito agressivos com nós lá no dia, e colocaram a droga como se fosse minha. Porque o rapaz que estava com a droga saiu correndo e pulou o muro e fugiu, entendeu? Aí, como eles não conseguiram pegar o rapaz, colocaram a droga em mim, como se fosse minha. Pergunta: E quem que era o rapaz que tinha a droga, então? Resposta: Foi o rapaz que fugiu, a menininha que morava lá na kitnet lá na frente. Pergunta: Qual que é o nome dele? Resposta: Se chamou Marcos. Pergunta: Como? Resposta: Morava lá na frente, Marcos. Pergunta: Certo. E a droga que foi encontrada lá na kitnet, os pés de maconha? Porque, assim, o senhor sabe, o policial disse que o senhor jogou, que viu o senhor jogando a embalagem azul com a cocaína. O senhor fala que não, o senhor nega, e a droga que foi encontrada lá? Resposta: Não tinha como eu jogar, porque eu estava com a perna quebrada. Pergunta: E como é que eram as plantas de maconha, os pés de maconha que você estava jogando? Resposta: A gente fumava lá no fundo, entendeu? Pergunta: E a balança de precisão? Resposta: Não foi encontrada balança lá do policial. Eu não sei de onde que ele levava essa balança, mas não tinha balança lá em casa. Pergunta: E o dinheiro que foi encontrado lá? Resposta: O dinheiro era da minha esposa e meu. Pergunta: O senhor pediu ok no dinheiro, mas o senhor estava trabalhando? Resposta: Eu trabalhava, eu sempre trabalhei com telefone. Eu compro telefone usado, quebrava esses telefones, e aí eu recupero eles. E aí vendo de novo. No dia lá, doutor, eles pisaram na minha perna. Eu tava com a perna quebrada, eu não tava com a perna... não dava vontade nem de andar. Inclusive até hoje eu tô esperando a cirurgia pra fazer, que eu não recuperei da perna ainda. Então eu tava sem possibilidade de andar, eu só andava de cadeira de rodas. Não tinha como ter levantado e jogado essa droga. Como eles não conseguiram pegar o rapaz que saiu correndo e pulou o muro, aí eles colocaram a droga em mim, disseram que era minha. E aí quando eles bateram na minha esposa pra ela desbloquear o celular, como não acharam nada lá em casa, acabou que falaram que iam colocar a droga em mim. Falaram pra um rapaz lá que eu queria ser um traficante, mandaram eu calar a boca, que Bateram em mim, pisaram na minha perna, bateram no outro rapaz também. Pergunta: O senhor falou que sempre fumava por ali, nesse local onde tem várias kitnets? Resposta: Nós fumávamos lá no fundo do lado. Perto de onde a gente lavava a roupa lá, entendeu? Pergunta: Ah, tá. Onde tinham as plantas de maconha. Então era assim, as plantas ficavam lá? Resposta: Elas ficavam no fundo do lado, né? Que era um monte de kitnets, e aí no fundo do lado tinha uma lavanderia, e aí tinha o que dava, entendeu? Pergunta: E a menina do senhor tava onde? Na época com 4 meses, quando você tava fumando. Resposta: Não, eu tava em casa. Minha casa ficava na frente e a gente ficava no fundo. Pergunta: Certo. O senhor já foi preso ou processado anteriormente? Resposta: Fui, sim. [...] Droga. [...]
” (Relatório de Mídia – ID 299642431).

Dito isso, vejamos.

Constatam-se que os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Moisés Arthur Silva Adelino, Diego Cordeiro Lage e Luiz Fernando da Silva Oliveira] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 91 (noventa e uma) porções de cocaína, pesando 11,22g (onze gramas e vinte e dois centigramas)

e 2 (duas) mudas [plantas] de maconha, com o peso de 47,05g (quarenta e sete gramas e cinco centigramas),
além de R$ 2.101,00 (dois mil e cento e um reais), em notas diversas [quatro de R$200,00; quatro de R$20,00, três de R$ 2,00, uma de R$ 5,00;

vinte e duas de

R$50,00, uma de R$100,00, uma de R$10,00], além de uma máquina de cartão
(
ID 299641895, ID 299641895, Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.92189 - ID 299641895
e Relatório de Mídias – ID 299642401).

Essas narrativas [dos policiais militares] são convergentes no sentido de que: 1) estavam em patrulhamento tático no Bairro Centro Leste, em Primavera do Leste/MT, em 10.3.2023, quando avistaram um indivíduo [não identificado] em atitude suspeita, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, correu e ingressou no conjunto de quitinetes [na Av. Belo Horizonte, nº 531] conhecido como ponto de tráfico de drogas, alertando os demais sobre a presença policial; 2) a equipe desembarcou do veículo e iniciou o acompanhamento, mas ele pulou o muro e conseguiu evadir-se; 3) na área comum do imóvel encontravam-se o apelante

RANIERY FERREIRA SANTANA, que dispensou no terreno vizinho uma pacote azul que trazia nas mãos, e Everton Mendes Bezerra, que tentou fugir, sendo contido pelos policiais; 4) em seguida, foi localizada a embalagem dispensada por RANIERY FERREIRA SANTANA contendo 91 papelotes de cocaína; 5) em busca realizada em seu apartamento [quitinete nº 8] apreenderam R$ 2.101,00 (dois mil, cento e um reais) em espécie, sem origem lícita, e uma máquina de cartão, local onde se encontrava sua companheira [Anny Gabryelly Diniz Calixto], juntamente com um bebê de colo; 6) na residência de

Everton Mendes Bezerra [quitinete vizinha] foi encontrada uma balança de precisão, não incluída no Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.92189 (ID 299641895); 7) na área comum do condomínio, utilizada como lavanderia, foram apreendidos 2 (dois) pés de maconha plantados em vasos, cuja propriedade foi assumida

Anny Gabryelly Diniz Calixto, na fase investigativa, sob a assertiva de que seu companheiro/apelante seria usuário de maconha (ID 299641895 – fls.21).

A forma de acondicionamento da cocaína - 91 (noventa e uma) porções - individualizadas para comercialização, associada à apreensão de quantia em dinheiro [R$ 2.101,00] em espécie, sem origem lícita comprovada, e as declarações dos policiais [Moisés Arthur Silva Adelino, Diego Cordeiro Lage] que afirmam ter conhecimento da comercialização de drogas e fluxo de usuários no local, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (STJ, HC 815.214/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 15.4.2025; TJMT, NU 1000401-09.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 9.4.2024; NU 1002585-93.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2024).

O fracionamento da droga
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br ).

Nesse contexto, as declarações seguras e coerentes dos policiais militares, prestadas sob o crivo do contraditório, mostram-se suficientes
“para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutro giro, a mera alegação do apelante, na audiência de instrução, de que os entorpecentes não lhe pertenciam, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta “
suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
” (TJMT, NU 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019). E mais: (TJMT, NU 1001275-11.2021.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 4.8.2023).

Na essência, o apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de quem exerce a nobre função policial (TJMT, NU 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019).

Anote-se, ainda, a quantidade de drogas apreendida [11,22g de cocaína] se mostra superior ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 2g de cocaína (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...].”
(NU 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(NU 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 17.7.2020)

Sendo assim, a responsabilização penal da apelante

por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser conservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multas.

Na segunda fase, o Juízo singular elevou a pena em 1/6 (um sexto), em razão da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante possui 2 condenações, transitadas em julgado, uma por tráfico de drogas e outra por tráfico de drogas e falsa identidade (SEEU 2000200-10.2022.8.11.0037), em consonância com a diretriz do c. STJ (AgRg no HC nº 883502/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 20.6.2024).

Portanto, conserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e a reincidência obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.10.2020).

Desse modo, deve ser preservada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Enfim, a pena imposta – superior a quatro anos – e a reincidência autorizam o regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’), todavia impõe-se manter o inicial semiaberto, fixado pelo Juízo singular, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa e não incorrer em
reformatio in pejus
(TJMT, NU 1007046-79.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 2.8.2024).

Com essas considerações recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (ACOMPANHAMENTO COM RESSALVA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (REVISOR)

Egrégia Câmara

Peço
venia
para acompanhar o eminente Relator, com a devida
ressalva
de fundamento no tocante à preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto por GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO.

No caso em apreço, embora a sentença tenha sido publicada em data certa, constata-se a existência de dúvida razoável quanto ao termo inicial do prazo recursal. Isso porque, no ato da intimação, referido réu, que se encontrava preso, manifestou expressamente que consultaria seu advogado acerca da interposição do recurso (ID 28952954, pág. 16).

Referida circunstância, aliada à condição de custódia do acusado, revela um contexto de comunicação mais restrita, dependente da atuação da defesa técnica, o que pode comprometer o pleno exercício da ampla defesa.

Em situações dessa natureza, a jurisprudência tem se orientado no sentido de prestigiar a interpretação mais favorável à parte acusada, sobretudo para assegurar a plenitude da defesa e o respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, de modo a evitar que obstáculos inerentes à privação de liberdade resultem em prejuízo processual.

A propósito:

“Havendo dúvidas acerca da tempestividade do recurso, a solução mais adequada é em benefício do recorrente”
(HC n. 152.687/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1/9/2011.)

Dessa forma, reconheço a tempestividade da apelação interposta por GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO.

No mérito, acompanho integralmente o voto do eminente Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025